Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. PRONUNCIAMENTO QUE SE LIMITA A ORGANIZAR O SEU PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. RECURSO DESCABIDO.
I. Pronunciamento judicial que se limita a organizar o processamento do arrolamento comum não viabiliza agravo de instrumento que tem por objeto impedir expedição do formal de partilha sem a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
II. Agravo de Instrumento não conhecido.